Tribunal: TJDFT
Processo: 0013554-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
2. De forma clara e concatenada o acórdão registrou a necessidade de recomposição prévia das reservas matemáticas, cujo valor deve ser apurado por estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença, não havendo contradição no entendimento adotado, uma vez que o estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, serve justamente para que sejam obtidos os valores que devem ser recolhidos a título de recomposição da reserva matemática, restando incabível exigir o recolhimento por parte do embargado até que se obtenha corretamente o valor dos cálculos.
3. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a possibilidade de compensação, uma vez que, ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a entidade de previdência podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação, conforme os artigos 368 e 369 do Código Civil.
4. A fundamentação lançada no acórdão demonstra que o direito da parte autora à complementação da aposentadoria está resguardado pelo próprio regulamento da entidade de previdência e de acordo com a determinação da demanda trabalhista, além do entendimento pacificado pelo colendo STJ, não havendo que se falar em qualquer ilicitude ou irregularidade na condenação à revisão dos benefícios, assim como no pagamento das diferenças apuradas pelo recálculo salarial.
5. A condenação ao pagamento dos honorários advocatício decorre da sucumbência, que deve ser verificada na fase de conhecimento, restando expresso no acórdão que, ante à sucumbência mínima da parte autora, o embargante deve suportar o pagamento de tal verba.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.